Tribunal: CARF
Processo: 15746.720595/2023-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ARBITRAMENTODOLUCRO.ESCRITURAÇÃOIMPRESTÁVEL.PROVA.
A imprestabilidade da escrituração comercial deve ser trazida ao debate e objeto de prova, por parte daquele que alega a impossibilidade de apuração do lucro real. A pura e simples alegação de que a escrituração comercial é imprestável não é o bastante para afastar a tributação do IRPJ com base no lucro real.
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESE CONSTATADA NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE ADOÇÃO.
O arbitramento do lucro é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo do tributo. Assim, constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o arbitramento é medida que se impõe obrigatória.
SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. A simulação, por sua natureza, visa a ocultar o ato dissimulado por meio de outro, aparentemente lícito e legítimo. Neste contexto, a prova não se dá por ateste positivo documental, mas por construção fundada em indícios e circunstâncias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. A atribuição da responsabilidade solidária aos mandatários, prepostos e administradores de fato da pessoa jurídica só é cabível quando os créditos tributários exigidos no lançamento de ofício decorram de atos daqueles, praticados com infração dolosa à lei. Nesse caso concreto, a responsabilidade deve ser afastada por não atender aos pressupostos.
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ECF/EFD COM INFORMAÇÕES OMITIDAS. NÃO CABIMENTO QUANDO ESTA MESMA OMISSÃO MOTIVOU O LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTOS. Informação inexata, incompleta ou omitida em ECF, EFD que se preste a reduzir a base de cálculo dos tributos apurados a partir daquela escrituração, ensejando seu lançamento de ofício com aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não se sujeita à penalidade prevista no art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.873, de 2013.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, PIS, COFINS, IPI idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720595/2023-71
ACÓRDÃO
1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BORAPLAST COMERCIAL TERMOPLASTICO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. PROVA.
A imprestabilidade da escrituração comercial deve ser trazida ao debate e
objeto de prova, por parte daquele que alega a impossibilidade de
apuração do lucro real. A pura e simples alegação de que a escrituração
comercial é imprestável não é o bastante para afastar a tributação do IRPJ
com base no lucro real.
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESE CONSTATADA NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DE ADOÇÃO.
O arbitramento do lucro é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada
somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para
apurar a base de cálculo do tributo. Assim, constatada a ocorrência de
hipótese legal para sua realização, o arbitramento é medida que se impõe
obrigatória.
SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. A simulação, por sua natureza, visa a
ocultar o ato dissimulado por meio de outro, aparentemente lícito e
legítimo. Neste contexto, a prova não se dá por ateste positivo
documental, mas por construção fundada em indícios e circunstâncias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
Fl. 13441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
2
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AFASTAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONTADOR
E
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. A atribuição da responsabilidade solidária
aos mandatários, prepostos e administradores de fato da pessoa jurídica só
é cabível quando os créditos tributários exigidos no lançamento de ofício
decorram de atos daqueles, praticados com infração dolosa à lei. Nesse
caso concreto, a responsabilidade deve ser afastada por não atender aos
pressupostos.
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ECF/EFD COM INFORMAÇÕES
OMITIDAS. NÃO CABIMENTO QUANDO ESTA MESMA OMISSÃO MOTIVOU
O LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE TRIBUTOS. Informação inexata, incompleta
ou omitida em ECF, EFD que se preste a reduzir a base de cálculo dos
tributos apurados a partir daquela escrituração, ensejando seu lançamento
de ofício com aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, não se sujeita à penalidade prevista no art. 57, inciso III,
alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, PIS,
COFINS, IPI idêntica solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face
da estreita relação da causa e efeito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer dos
recursos voluntário e de ofício. Com relação ao recurso voluntário, (a) por maioria de votos,
acordam em afastar a prejudicial de mérito de nulidade do arbitramento, vencida a conselheira
Andressa Paula Senna Lísias (relatora) e (b) por unanimidade de votos, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para exonerar a multa regulamentar lançada. Com relação ao
Fl. 13442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
3
recurso de ofício, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Designado para
redação do voto vencedor o conselheiro Matheus Ferreira Azevedo.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Assinado Digitalmente
Matheus Ferreira Azevedo – Redator designado para voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Matheus Ferreira Azevedo, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração visando à exigência de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI
relativamente ao ano-calendário de 2018, com imposição de multas regulamentares e multa de
ofício de 150%, por entender a D. Autoridade Fiscal que o contribuinte, ora Recorrente, teria feito
aquisições fictícias de produtos com terceiros considerados “noteiros”.
Foi também imposta a responsabilidade solidária com base no art. 135 do CTN às
pessoas físicas Srs. HELENA CAROLINA MODOTTI ALMEIDA e ADEMIR CREADO NAVAS, bem como
à pessoa jurídica PP&C SERVICOS CONTABEIS S.S.
Houve arbitramento do lucro com base no art. 530, inciso I, e 603, inciso III do
RIR/18, pelas seguintes razões e fundamentos que constaram dos lançamentos:

Fl. 13443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
4
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 06/2018, 09/2018 e 12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida
pelo contribuinte Boraplast é imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira e para determinação do Lucro Real, em virtude das
fraudes apontadas no Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso II, do RIR/99. Fatos geradores ocorridos a partir de
01/10/2018:Art. 603, inciso III, do RIR/18.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 06/2018, 09/2018 e 12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte Boraplast,
intimado a apresentar o Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque,
conforme Relatório Fiscal em anexo, deixou de apresentá-lo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso III, do RIR/99. Fatos geradores ocorridos a partir de
01/10/2018:Art. 603, inciso II, do RIR/18.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 06/2018, 09/2018 e 12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte Boraplast,
sujeito a tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, conforme exposto no Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso I, do RIR/99. Fatos geradores ocorridos a partir de 01/10/2018:Art.
603, inciso I, do RIR/18.

Como atestou a Fiscalização no exaustivo e amplo Termo de Verificação Fiscal, o
cerne da acusação em discussão é que:

“A Boraplast escriturou no passivo vultosas obrigações decorrentes de aquisição
de produtos com base em notas fiscais inidôneas, bem como reconheceu e
aproveitou créditos indevidos de PIS, COFINS e IPI, deixando de pagar parte
substancial das compras fictícias ou fazendo pagamentos simulados, pelos
supostos bens recebidos, para as empresas noteiras ou beneficiários
desconhecidos ou não identificados.
Fl. 13444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
5
As compras eram registradas em contas de passivo, contendo a denominação dos
fornecedores, com contrapartidas para a conta de estoque denominada
“MERCADORIA P/REVENDA”, código 33721, e mensalmente parte do valor do
estoque era transferido para a conta de resultado intitulada “CUSTO DOS
PRODUTOS VENDIDOS”, código 32275 (vide Anexos LIV a LVIII).
A presente ação fiscal foi programada em face de indícios de inidoneidade de
várias pessoas jurídicas (“empresas de fachada”), que supostamente eram
fornecedores ou clientes da fiscalizada, nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Nos citados anos-calendário, a contribuinte emitiu notas fiscais de vendas para
cen tenas de pessoas jurídicas, num montante aproximado de R$ 260 milhões. No
mesmo período, realizou aquisições de mercadorias/insumos de pouco mais de
uma centena de fornecedores, no valor de R$ 298 milhões, dos quais cerca de R$
153 milhões correspondem, em especial, a aquisições realizadas de 5 (cinco)
pessoas jurídicas, a seguir relacionadas:

Os arquivos digitais correspondentes às notas fiscais eletrônicas, emitidas no ano-
calendário de 2018, tendo como destinatária a Boraplast, foram baixados em
21/11/2022 por meio do aplicativo Receitanet BX, com os parâmetros listados na
tabela seguinte, sendo que todos foram juntados às fls. 8804/8827:
(...)
Segundo levantamento efetuado pela RFB antes do início do procedimento fiscal,
via sistemas DW SPED e Sinal e informações das declarações E-Financeira e GFIP,
tais empresas possuem evidente incompatibilidade entre o montante de notas
fiscais eletrônicas que emitiram, o número de funcionários informados em GFIP,
os recolhimentos tributários, e a respectiva movimentação financeira, conforme
quadro resumo abaixo.

Fl. 13445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
6

Ademais, antes do início da fiscalização também eram fortes os indícios de que
essas pessoas jurídicas foram constituídas em nome de interpostas pessoas, visto
a ausência de potencial capacidade econômico-financeira da maioria de seus
sócios/titulares, demonstrada na seguinte tabela:

Essas empresas também estão com situação cadastral nula ou baixada no Estado,
com data da situação cadastral alcançando no máximo o dia 25/02/2021,
consoante tabela abaixo, que compila Informações retiradas dos extratos das
Consultas públicas ao Cadesp (Cadastro de Contribuintes de ICMS do Estado de
São Paulo) (fls. 6428/6432):
Fl. 13446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
7

”

As notas fiscais, portanto, foram consideradas inidôneas por ter o trabalho fiscal
concluído que as operações comerciais não eram verídicas, mas sim fictícias.
Foi nesse contexto, portanto, a D. Fiscalização procedeu aos lançamentos contra a
Boraplast da seguinte forma:

IRPJ:

Fl. 13447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
8

Tendo sido intimados do lançamento, tanto o contribuinte como os responsáveis
solidários apresentaram impugnações, como bem sumarizou a instância “a quo”:

“1.6 CIÊNCIA E INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO
A Boraplast foi cientificada da autuação em19/06/2023, e a administradora
HELENA CAROLINA MODOTTI ALMEIDA foi cientificada em 20/06/2023, tendo
apresentado impugnação conjunta em 18/07/2023.
O preposto PP&C Serviços Contábeis SS foi cientificado em 23/06/2023, e solicitou
juntada de impugnação em 25/07/2023.
O preposto ADEMIR CREADO NAVAS foi cientificado em 27/06/2023, e solicitou
juntada de impugnação em 27/07/2023.

2 IMPUGNAÇÕES
2.1 IMPUGNAÇÃO BORAPLAST E HELENA CAROLINA MODOTTI ALMEIDA
Os impugnantes iniciam por revisitar o procedimento fiscal, resumindo a autuação
como um cruzamento de dados que considerou inidôneos seus fornecedores e
desconsiderou as respectivas operações. Então reafirmam sua operacionalidade.
Destacam que não foram encontradas autuações para o ano calendário 2017.
Aduzem que os tributos CSLL (2017 e 2018), IPI (2019, 2020, 2023) e Multas
Administrativas (2018, 2019 e 2023) não eram escopo da fiscalização e não houve
oportunidade prévia de se manifestarem acerca dos fatos geradores, em afronta
aos direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Consideram que o hiato de 68 dias entre atos da autoridade no curso do
procedimento fiscalizatório restaurou a espontaneidade do contribuinte. Os
Termos de Continuidade no 1 e 2, foram, respectivamente, cientificados ao
fiscalizado em 22/10 e 29/12/2020. Por sua vez, o termo no 3 teria sido
encaminhado erroneamente:
Fl. 13448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
9
foi endereçado à empresa PLACE RESINAS TERMOPLÁSTICAS COM. IMP. E EXP.
LTDA. (CNPJ: 18.351.514/0001-57) e remetido ao endereço supostamente
daquela empresa à Rua Jurubatuba, 1.350, Centro, São Bernardo do Campo, SP,
CEP: 09.725-210. O mesmo documento foi remetido à Caixa Postal Eletrônica da
Impugnante, fato este informado à fiscalização mas que nada fez (...)
É óbvio ululante que este termo é nulo de pleno direito visto que há flagrante erro
na identificação do sujeito passivo. Demais disso, há fraude processual ao permitir
o acesso a dados fiscais de outro contribuinte mediante o fornecimento indevido
de senha de acesso ao TDPF daquela empresa.
O ANEXO-01 mostra o TDPF em desfavor da empresa PLACE RESINAS
TERMOPLÁSTICAS (CNPJ: 18.351.514/0001-57) que foi possível se consultar pelo
fornecimento indevido da senha de acesso por meio do citado Termo (TCCPF no
03). Note-se que a fiscalização cf. demonstrado no documento AINDA ESTÁ EM
CURSO. Indaga-se, pois, se o mesmo não ocorreu com a Impugnante!
Neste momento, portanto, a Impugnante ainda permanece espontânea, nos
termos do art. 7o, § 2o do Decreto no 70.235/72, dada a nulidade flagrante do
TCCPF no 03.
Em seguida, narram outros hiatos de atuação da autoridade, em que a
espontaneidade teria sido restaurada.
Informam, ainda, a formalização de processo de consulta neste ínterim.
Reclamam da falta de jurisdição da autoridade autuante, visto que o
procedimento fiscal foi conduzido de unidade distinta daquela apropriada
considerando seu domicílio tributário.
No mérito, insurgem-se contra o arbitramento do lucro, sob argumento de que
possuiria contabilidade regular com conciliação bancária diária, e que os
lançamentos classificados como irregulares abrangeriam proporção irrisória ante
o volume de registros regulares.
Assumem que a compra de empresas noteiras limitaria a autoridade à glosa de
custos, alterando o lucro real, mas não inutilizando toda a escrituração.
Protestam contra a contradição de a autoridade utilizar a escrituração do IPI para
a reconstituição, e, também, contra a desconsideração da apuração do PIS e da
COFINS sobre o faturamento.
Complementam afirmando haver a aquisição de boa fé, não se lhe cabendo supor
qualquer impropriedade nas operações, tampouco qualquer desconsideração ou
sanção pela eventual irregularidade de seus fornecedores.
Consideram incabíveis, portanto, a imputação de dolo, fraude ou simulação,
devendo ser afastada a multa qualificada e a representação fiscal para fins penais.
Fl. 13449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
10
Caracterizam a reponsabilidade imputada aos sócios como nula, sob argumento
de que não haveria provas de sua concorrência para as infrações identificadas,
tampouco comprovação de dolo.
Complementam quanto à ilegalidade de se fundamentar a responsabilidade de
pessoa jurídica ante o artigo 135 do CTN.
Argumentam que a responsabilidade pessoal não pode ser cogitada em contexto
que os atos foram praticados pela empresa, em contexto operacional:
Entrementes, “in casu”, o insigne agente fazendário não demonstrou
concretamente a presença dos pressupostos legais para responsabilização
solidária da administradora, tampouco da contabilidade.
Isso porque a lei fala em “atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos” e tal não ocorreu, pois todos os atos foram
praticados legitimamente pela estrutura administrativa da empresa, e não
pessoalmente pelo sócio.
É cristalino que o lançamento foi redirecionado contra a sócia sem a comprovação
da sua atuação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Essa arbitrariedade na lavratura de tal ato administrativo acaba por
mitigar o direito de defesa do referido solidário e lhe sujeita a uma indevida
constrição por fatos que não foram praticados por ele, mas sim, pela pessoa
jurídica, como tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:
“Tenho que a dívida fiscal é da sociedade. O sócio-gerente só responde por ela se
ficar provado que agiu com excesso de mandato ou infringência à lei ou ao
contrato social. Essa prova há de ser feita pelo Fisco” (Trecho do voto do Relator
José Delgado, EREsp 100.739, DJ de 28/02/00).
Pela inteligência da expressão “infração de lei, contrato social ou estatutos”,
expressa no mencionado artigo 135 do CTN, é pacífico que a pessoa física NÃO
pode ser responsabilizada por débitos contraídos pela pessoa jurídica, quando
não demonstrada a medida da sua suposta conduta.
Requerem a nulidade das provas fornecidas pelas autoridades tributárias
estaduais, por não constar dos autos as decisões de compartilhamento dos
documentos.
Então revisitam as operações questionadas pela fiscalização, isentando-se de
qualquer punibilidade, dado que entregaram comprovantes de pedidos e de
pagamentos, e o beneficiário final não estaria sob sua decisão, uma vez entregue
o meio de pagamento ao fornecedor.
Por sua vez, as obrigações não pagas teriam sido objeto de negociação, juntada
aos autos.
Consideram ilegal a alteração do regime de apuração do PIS e da COFINS, em que
o lançamento configuraria bis in idem.
Fl. 13450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
11
Complementam que a fundamentação legal seria imprópria, porque a autoridade
fiscal indicou entre os fundamentos o artigo 519 do RIR/99.
Então, insurgem-se contra as multas regulamentares, sob argumento de que, uma
vez que não se cumpriu intimação da autoridade para cumprir obrigação
acessória, realizada no curso da ação fiscal, a materialidade seria o
descumprimento de intimação, cuja penalidade prevista seria de R$ 500 por mês
calendário, consoante art. 57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001, e requer
nulidade por utilização de código de receita impróprio, por vez que a descrição
seria de atraso na entrega das declarações e a autoridade o lançou por omissões e
incorreções.
Em seguida, protesta contra a infração “outras receitas”, que abrangeria ganhos
de capital, descontos obtidos e juros recebidos ou auferidos, sob argumento de
que se tratariam de receitas operacionais.
E encerram com os seguintes pedidos:
5.1. Preliminarmente:
a) O conhecimento da presente impugnação com a correspondente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do Código Tributário
Nacional, bem assim cf. dispõe o art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, c/c os arts.
14 e 15 do Decreto no 70.235/72 que tem força de lei, posto que tempestiva; b)
Baixar o processo em diligência para que se promova a juntada por apensação aos
autos dos processos administrativos fiscais porventura lavrados em desfavor das
empresas a seguir listadas, e após, abertura de novo prazo para razões aditivas
por parte da Impugnante:
17.901.671/0001-26 CITY PLASTIC COMERCIAL DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI
20.257.526/0001-69 PLASTICOS MONTREAL COMERCIO E ATACADISTA EIRELI
22.881.891/0001-75 FIT PLASTIC IND. E COM. PRODUTOS PLASTICOS EIRELI
27.602.590/0001-89 PRISMA COM E IND DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
29.653.104/0001-87 MAG PLASTICOS COMERCIAL ATACADISTA EIRELI c) Baixar o
processo em diligência para que se promova a juntada de REQUISIÇÃO DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF) porventura emitido em desfavor da
Impugnante, ou, não sendo o caso, emissão de certidão negativa de emissão de
RMF pelo auditor-fiscal responsável pela autuação; 5.2. No mérito:
a) O cancelamento do auto de infração, na sua íntegra, conforme os fatos
aduzidos nas questões de Direito, em especial:
i. Observando o art. 48 do Decreto no 70.235/72, dado que o restabelecimento da
espontaneidade impedia o prosseguimento da fiscalização ante a apresentação de
consulta à legislação tributária sobre a mesma espécie objeto do procedimento
fiscal; ii. Cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa diante da
juntada de elementos e documentos acerca dos quais a Impugnante não foi
instada a se manifestar; iii. Lavratura de auto de infração por autoridade
Fl. 13451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
12
incompetente diante da invasão de jurisdição não prevista em ato normativo,
especialmente as Portarias RFB no 1.215, de 2020, e 6.478, de 2017; iv. Lavratura
de auto de infração relativo a fatos geradores de períodos não programados no
TDPF contraria o art. 8o e 9o da Portaria RFB no 6.478, de 2017; v. Improcedência
do arbitramento do Lucro diante da apresentação de escrita contábil e fiscal
tempestivamente e revestidas das formalidades intrínsecas para sua validade; vi.
Diante da comprovação dos pagamentos em contas das empresas, apresentação
de pedidos de mercadorias, bem como transporte das mercadorias condizentes
com a capacidade operacional dos veículos, indicação dos motoristas, placas dos
veículos, bem assim dos acordos extrajudiciais para quitação dos débitos
porventura existentes em decorrência da pandemia; vii. Incoerência na lavratura
por desconsiderar a escrita contábil e fiscal para fins do IRPJ e CSLL, as a
considerando e a reconstituindo para fins do IPI; viii. Cancelamento das multas
regulamentares aplicadas ao arrepio da lei; ix. Diante da não identificação da base
de cálculo do PIS e da COFINS objeto de lançamento de ofício; b)
Subsidiariamente, acaso entenda pertinente, se determina a aplicação das multas
regulamentares mais benéfica à Impugnante prevista no art. 57, II da MP no
2.158/35, no valor de R$ 500,00 por mês calendário, considerando o
descumprimento de intimação da Fiscalização que requereu o envio das
informações do SPED que entendeu necessárias mas não logrou êxito em as
verem entregues pela Impugnante; c) O cancelamento da responsabilização da
sócia HELENA CAROLINA MODOTTI ALMEIDA por ausência da comprovação de
dolo na sua conduta; d) O cancelamento da responsabilização do contabilista
ADEMIR CREADO NAVAS por ausência da comprovação de dolo na sua conduta e
por ser este responsável meramente pela confecção da escrita contábil com base
nos documentos apresentados pela Impugnante; e) O cancelamento da
responsabilização da pessoa jurídica PP&C SERVIÇOS CONTÁBEIS S.S. por ausência
da comprovação de dolo na sua conduta e por ser este responsável meramente
pela prestação de serviços contábeis para a Impugnante e diante do fato de que o
art. 135 do CTN ser endereçado apenas a pessoas físicas; f) Cancelamento da
Representação Fiscal para Fins Penais determinando seu arquivamento; g)
Anulação da qualificação da multa de 150% prevista no art. 44, § 1o da Lei no
9.430, de 1996, haja vista a ausência de comprovação de dolo na conduta da
Impugnante e dos solidários, e diante da necessidade insuperável de efetiva
comprovação do dolo para a qualificação da multa de ofício.

2.2 IMPUGNAÇÕES RESPONSÁVEIS PP&C E ADEMIR CREADO NAVAS
As impugnações serão relatadas em conjunto, por ostentarem razões
semelhantes, embora com adaptações ao subscritor.
Os impugnantes consideram não satisfeitos os pressupostos fáticos para atração
da responsabilidade tributária, em que, de um lado, a empresa reputa por
impossível classificar uma pessoa jurídica como preposto, e pelo outro, que o
Fl. 13452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
13
regular cumprimento das obrigações contratadas por um contador não implicam
em qualquer imputabilidade, não existindo intrinsecamente violação à lei,
contrato social ou estatuto:
60. No que diz respeito às citadas “compras fictícias” e “créditos indevidos” de
tributos, a autoridade fiscal se refere às supostas operações de aquisições fictícias
de produtos com empresas noteiras, que teriam sido praticadas pela BORAPLAST.
61. Ocorre que, o lançamento contábil das compras e créditos efetuados pelo
Impugnante foram realizados unicamente com base nos documentos fiscais
destas operações. Ou seja, lançamentos e escriturações cujas informações estão
lastreadas por documentos de idoneidade fiscal, em especial as notas fiscais (NFs)
e comprovantes de conciliação bancária.
62. Em que pese a autoridade de fiscalização tenha seu entendimento de que as
operações praticadas pela BORAPLAST são ilegítimas, é preciso consignar que foge
às atribuições e ao limite da atuação do Impugnante, como contador, assumir
papel ou função semelhante à do agente fiscal para averiguar se as operações de
seus clientes são legítimas ou não, ou mesmo para assumir deveres e
responsabilidades que são de incumbência do próprio interessado em suas
operações e atividades.
Asseveram a impossibilidade de terem lidado com documentos inidôneos à época
dos fatos, por vez que a declaração de inidoneidade a tempo preveniria a emissão
dos documentos que serviram de suporte à escrituração e demais obrigações
cumpridas
(...)
Analisam a jurisprudência administrativa tributária quanto à responsabilização
dos contadores, demonstrando submeter-se aos fatos para estabelecer os atos
pessoalmente acarreados que concorreriam para a infração tributária, de forma
consciente e voluntária, por exemplo, com a escrituração a menor de notas
fiscais.”

Foi proferido o Acórdão no 108-043.766 pela 20a TURMA/DRJ08, julgando
parcialmente procedente a Impugnação apresentada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DENUNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESES.
Fl. 13453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
14
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea quando (i) o sujeito passivo
confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração em DCTF, e até este
momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, ou (ii)
quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o. Para este fim, a declaração de compensação não se confunde com o
pagamento, sendo formas distintas de extinção do crédito tributário.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES.
As hipóteses de arbitramento são claramente enumeradas por lei (artigo 47 da Lei
no 8.981 de 1995), e, logo, impassíveis de juízo de conveniência por parte da
autoridade fiscal. Encontrados na escrituração fiscal do contribuinte os elementos
suficientes à tributação conforme opção/exigência legal, o lançamento deverá se
somar respeitando a forma apuração a que estiver sujeito.
SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A simulação, por sua natureza, visa a ocultar o ato dissimulado por meio de outro,
aparentemente lícito e legítimo. Neste contexto, a prova não se dá por ateste
positivo documental, mas por construção fundada em indícios e circunstâncias.
MULTA QUALIFICADA. NOVA ALÍQUOTA.
Sob inteligência do artigo 106, II, c, do CTN, que prevê a aplicação de penalidade
menos severa a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado, cumpre-se
reduzir a penalidade a 100% do imposto e contribuições objeto do lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos mandatários, prepostos e
administradores de fato da pessoa jurídica, quando os créditos tributários
exigidos no lançamento de ofício decorram de atos daqueles, praticados com
infração dolosa à lei.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023 MULTAS REGULAMENTARES. ERROS, OMISSÕES E INCORREÇÕES
NO AMBIENTE SPED. PREVISÃO ESPECÍFICA.
O descumprimento de intimações no curso do procedimento fiscal se configura
em materialidade com penalidade própria, não substituindo as demais infrações
identificadas e sujeitas a multas. O reconhecimento pelo impugnante da infração
não inserida na autuação, no caso, não atendimento à intimação, não substitui as
multas isoladas (ou multas regulamentares, como identificadas nos autos de
infração) que decorrem do descumprimento de obrigações acessórias,
apresentação de dados essenciais da pessoa jurídica em sua atividade comercial,
em que a opacidade nas operações da empresa frente à administração tributária
constitui infração própria. Por sua vez, a previsão legal posterior específica às
obrigações vinculadas ao ambiente SPED, pela Lei no 13.670/2018, determinou a
Fl. 13454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
15
quantificação, redigida no artigo 12 da Lei no 8.218/1991, com três previsões
distintas e suas respectivas penalidades.
PIS/PASEP. COFINS. REGIME DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Concluindo a autoridade pela hipótese legal de arbitramento do lucro, as
contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS necessariamente serão apuradas
pelo regime cumulativo.
IPI. APURAÇÃO AUTÔNOMA.
A conclusão pela autoridade de que vícios na escrituração a tornam imprestável
para a aferição de sua real movimentação financeira e apuração do lucro real não
impedem a apuração do IPI, segundo a materialidade que lhe é própria e
desvinculada do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ apenas reduziu a multa de ofício de 150% para o limite de 100%, segundo a
legislação vigente a partir de 2023, e retirou do polo passivo dois dos responsáveis solidários (Sr.
ADEMIR CREADO NAVAS e a pessoa jurídica PP&C SERVICOS CONTABEIS S.S).
Foi interposto recurso de ofício quanto à parte exonerada.
Ato seguinte, o contribuinte e a solidária Sra. HELENA CAROLINA MODOTTI
ALMEIDA interpuseram recurso voluntário conjuntamente, reiterando suas razões de defesa.

Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Recurso Voluntário

Fl. 13455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
16
O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Insurgem-se os Recorrentes contra o arbitramento do lucro, alegando seu
descabimento.
Analisando os autos de infração, observo que a Fiscalização adotou o arbitramento
do lucro basicamente por entender que (i) a escrituração do contribuinte seria imprestável dado
o cenário que envolve as compras fictícias por meio de empresas noteiras; e (ii) o contribuinte
não teria apresentado o Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque bem como o Bloco
K, e (iii) que a empresa não possui escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
Repito que houve arbitramento do lucro com base no art. 603, incisos I a III do
RIR/2018, pelas seguintes razões e fundamentos que constaram dos lançamentos:

Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 06/2018, 09/2018 e 12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida
pelo contribuinte Boraplast é imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira e para determinação do Lucro Real, em virtude das
fraudes apontadas no Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso II, do RIR/99. Fatos geradores ocorridos a partir de
01/10/2018:Art. 603, inciso III, do RIR/18.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 06/2018, 09/2018 e 12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte Boraplast,
intimado a apresentar o Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque,
conforme Relatório Fiscal em anexo, deixou de apresentá-lo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso III, do RIR/99. Fatos geradores ocorridos a partir de
01/10/2018:Art. 603, inciso II, do RIR/18.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 06/2018, 09/2018 e 12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte Boraplast,
sujeito a tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, conforme exposto no Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso I, do RIR/99. Fatos geradores ocorridos a partir de
01/10/2018:Art. 603, inciso I, do RIR/18.
Fl. 13456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
17

Vejamos o dispositivo:

Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
(Lei no 8.981, de 1995, art. 47 ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou os registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 8o do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977 ;
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
IV - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e os
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro-caixa, na hipótese
prevista no parágrafo único do art. 600 ;
V - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
VI - o comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior, observado o disposto no art. 468 ; e
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e de acordo com as normas
contábeis recomendadas, livro-razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar,
por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro diário.

No TVF, há razões confirmatórias, como se confere a seguir:

“[...] considerando que a Boraplast: a) não apresentou o Livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, ou sistema equivalente; b) não
escriturou o bloco K nas EFD ICMS/IPI, que se destina a prestar informações
mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque
escriturado, nem retificou a escrituração para preencher tal bloco; c) manteve no
passivo vultosos saldos originados de documentos fiscais inidôneos emitidos
Fl. 13457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
18
pelas noteiras City, Fit, Mag, Prisma e Montreal; d) escriturou vultosas
aquisições fictícias de noteiras com aproveitamento indevido de créditos de PIS,
COFINS e IPI; e) inseriu ou computou em suas escriturações fiscais as notas
fiscais emitidas pela Montreal, as quais não podem produzir efeitos fiscais nos
termos dos arts. 413, inciso I, alíneas t e u, e 427, inciso I, do RIPI (Decreto no
7.212, de 2010); é cabível o arbitramento dos lucros (IRPJ) e do resultado (CSLL)
(vide Anexo L ao Relatório Fiscal, especialmente “Tabela ECF” desse Anexo, e
Anexos LII e LIII) para cobrança das diferenças devidas (...)”

O que se nota é que a D. Fiscalização não demonstra nem comprova a alegada
imprestabilidade da escrituração do contribuinte. A despeito de haver operações vultosas que
serão objeto de questionamento fiscal, é frágil a demonstração de que a escrituração é por
completo despida de credibilidade e confiabilidade. E é esse o principal pressuposto para que haja
o arbitramento do lucro, uma medida totalmente extraordinária e excepcional.
Ademais, a própria Fiscalização consigna no Relatório Fiscal que a escrituração fiscal
foi apresentada pelo contribuinte, juntamente com outros elementos como notas fiscais, cheques,
comprovantes de transferências bancárias, pedidos de compra, acordo de pagamento, mas não
expõe analítica e especificamente por que esses elementos foram desconsiderados, veja-se:

“Em outros termos: tem-se configurados os requisitos legais para o arbitramento
pela falta de apresentação do livro fiscal ou sistema equivalente, pela ausência de
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais e diante do fato de que a
documentação
apresentada
(escriturações,
notas
fiscais,
cheques,
comprovantes de transferências bancárias, pedidos de compra, acordo de
pagamento com desconto imenso) em conjunto com as observações,
constatações e elementos levantados pela fiscalização, citados neste Relatório
Fiscal, revelam que houve a simulação de compras e registros contábeis e fiscais,
todos fraudulentos, com aproveitamento indevido de créditos e sem
identificação dos verdadeiros beneficiários dos cheques e transferências bancárias
destinadas às noteiras. Assim, as escriturações contábeis e fiscais da Boraplast
contêm fraudes que as tornam im prestáveis para identificar a efetiva
movimentação financeira e determinar o lucro real da Boraplast.

Não se nega que a Fiscalização pode ter identificado uma fraude de grandes
proporções ao investigar. Mas ainda assim, sendo esse o quadro, ela precisaria ter demonstrado
como essa suposta fraude contaminaria a totalidade da escrituração e não somente uma parte
que diria respeito às aquisições com as empresas tidas como “noteiras”.
Se se tratava de uma parte da escrita que estava comprometida, a D. Autoridade
poderia ter procedido à recomposição nessa parte, mas não ter arbitrado o lucro,
Fl. 13458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
19
desconsiderando absolutamente tudo, como se nada na contabilidade do contribuinte fosse
digno de confiança.
Em outras palavras, a despeito desse contexto tortuoso de irregularidades que
foram sendo mapeadas, seria preciso especificar como isso abalaria a confiabilidade e a segurança
de toda a escrita contábil, revelando e evidenciando mediante provas os vícios, erros ou
deficiências que a tornariam imprestável para fins de determinação do lucro real tributável. Isso
não foi feito neste caso, na visão desta Relatora.
Considerando que o arbitramento foi embasado no art. 530, inciso II, do RIR/99 e
603, III, RIR/2018, essa demonstração mais analítica e específica seria essencial para validar-se a
legitimidade do procedimento.
Nessa linha, cito jurisprudência deste E. CARF, na CSRF:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Anocalendário:
2001, 2002 ARBITRAMENTO DO LUCRO. ELEVADO PERCENTUAL DE RECEITA
SONEGADA. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. PROVA.
O percentual da receita omitida não é causa de arbitramento, já que tal
hipótese não está prevista no artigo 47 da Lei no 8.981/1995. Por outro lado,
deve-se admitir que um elevado percentual de receita sonegada pode denotar
que a escrituração é imprestável. Se for esse o caso, impõe-se o arbitramento do
lucro, não porque a sonegação é alta, mas em razão da imprestabilidade da
escrituração comercial. Ocorre, porém, que a imprestabilidade da escrituração
comercial deve ser trazida ao debate e objeto de prova, por parte daquele que
alega a impossibilidade de apuração do lucro real. A pura e simples alegação de
que a escrituração comercial é imprestável não é o bastante para afastar a
tributação do IRPJ com base no lucro real.” (AC 9101003.200 – 1a Turma / CSRF,
Sessão de 7 de novembro de 2017, Rel. Luís Flávio Neto)

Por essas razões, dou provimento ao recurso voluntário por entender que o
arbitramento foi indevido neste caso.

Mérito:
Como restei vencida no Colegiado em relação ao tópico acima (descabimento do
arbitramento), passei a analisar o mérito do recurso.
Diante do atual cenário probatório e das evidências trazidas pelo TVF, não vejo
outra saída a não ser aderir e encampar a solução adotada pela DRJ no acórdão recorrido, já que
as provas produzidas nem mesmo foram complementadas no recurso, e não são cabais e
Fl. 13459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
20
conclusivas quanto à efetiva e regular ocorrência das operações comerciais em questão e a boa-fé
do terceiro adquirente.
Além de que a análise do TVF acaba revelando, ao tratar dos valores, que as
operações feitas com os fornecedores inidôneos eram na verdade bastante representativas, a
esmagadora parte das operações comerciais.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e
impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em
que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

4 MÉRITO
4.1 NOTEIRAS
Os impugnantes asseveram como circunstanciais a qualificação de seus
fornecedores como noteiras, e pugnam por serem considerados adquirentes de
boa fé.
Fl. 13460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
21
Conquanto os atos efetuados isoladamente ou fora de contexto ostentem
aparente conformidade, esta é exatamente a natureza do ato simulado. Lança-se
mão do Acórdão n° 103 23.441 da Terceira Câmara do Primeiro do antigo
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), para esclarecimento: (...)Todavia, sequer no âmbito formal as operações
ostentam persistente coerência.
Existe distanciamento inconciliável entre as operações formalmente apresentadas
e a realidade fática, assim como a lógica negocial dos negócios, e, ainda, a
coincidência entre os indivíduos envolvidos na suposta cadeia de transações
comerciais e de produção.
As notas fiscais ostentam detalhes de peso e transporte que se mostram
improváveis, com pesos pro forma se repetindo independente do produto
comercializado e, ainda, incompatíveis com a capacidade dos veículos.
A utilização de veículos do adquirente não exime dos respectivos conhecimentos
e manifestos de carga, sobretudo em se tratando de operações interestaduais,
tampouco de informações de saída da carga nas notas fiscais.
A precificação próxima ou abaixo do custo pelos fornecedores, que distribuem
após aquisição de empresa importadora cujo quadro societário é o mesmo da
autuada, e o descaso desses fornecedores quanto ao inadimplemento milionário,
sem esforços de cobrança e permanecendo na relação comercial, mostra-se
insustentável economicamente e fere qualquer lógica negocial.
A falta de elementos que elementos que afiram verossimilhança às negociações,
como rastreabilidade das pessoas envolvidas e beneficiários dos pagamentos
parciais, indicam operações meramente formais, interpostas e simuladas, para
ocultar o realmente operado.
Portanto, torna-se extremamente improvável que sequer tenham ocorrido as
operações, sendo insustentável a tese do adquirente de boa fé.
Adicionam-se a esses elementos as características intrínsecas das empresas tidas
como noteiras, confirmando-se sua ilegitimidade por meio da atual situação de
inaptidão concluídas tanto na esfera estadual quando na federal.
E, ainda que se desconsiderasse os históricos de autuações pelo fisco estadual,
como exercício retórico, por vez que as autuações e situação de inaptidão das
empresas e consequência inidoneidade das operações e documentos são de
pesquisa pública.
(..)”

De outro lado, uma única divergência em relação ao acórdão da DRJ: encamparei o
posicionamento pelo qual a multa regulamentar imposta com base no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, por transmissão de obrigação acessória com informações
Fl. 13461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
22
inexatas, incorretas, ou omitidas, não pode ser cumulada com a multa de ofício (Acórdão no 1401-
006.303, de janeiro de 2023; 1201-007.170 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de
19 de fevereiro de 2025).
Assim, afasto a multa regulamentar capitulada com base no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001.

Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão da DRJ
por seus próprios fundamentos, entretanto, afastando a multa regulamentar capitulada com base
no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.

Recurso de Ofício – limite de alçada
Multa qualificada de 150% - Redução – Limite de 100%
Responsabilidade solidária do escritório de contabilidade e do contador

Quanto ao recurso de ofício, o cálculo que acompanhou o acórdão proferido pela
DRJ expõe como os valores exonerados estão muito distantes do piso de 15 milhões de Reais, veja-
se:

Fl. 13462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
23

No momento presente de análise deste recurso perante o CARF, vige a Portaria MF
no 2/2023, que estabelece o piso de R$ 15 milhões.
No entanto, o ponto principal é que, no objeto do recurso de ofício, há também a
responsabilidade solidária em discussão. E o responsável solidário, na verdade, responde (ou
não) pelo crédito tributário como um todo, e não só pela parcela exonerada.
Assim, por essa razão (considerando que a responsabilidade solidária tem como
objeto a análise da solidariedade), conhecerei do recurso de ofício e passo a analisá-lo.
Pois bem.
Em relação à responsabilidade solidária, corroboro integralmente a conduta
adotada pela DRJ, por seus próprios fundamentos, afastando a responsabilidade do contador e do
escritório de contabilidade.
Fl. 13463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
24
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e
impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em
que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação à matéria da responsabilidade do escritório de contabilidade e da pessoa
física contador, bem como à redução da multa qualificada, considerando-se como se aqui
transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

4.4.1 PREPOSTOS PP&C SERVIÇOS CONTÁBEIS SS e ADEMIR CREADO NAVAS
constam, em conjunto ou isoladamente, como responsáveis pela escrituração e
obrigações acessórias da BORAPLAST.
O Anexo XLI – Receitanetlog da Boraplast contém, além do relatório analítico,
consolidação que credita ao responsável pela prestação das informações:

Observa-se que, em sendo a pessoa jurídica o responsável pelo SPED
Contribuições e SPED Fiscal, resta superada a questão quanto à possibilidade de
sua qualificação como preposto, dado que é indubitavelmente seu papel nessas
operações.
Fl. 13464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
25
Resta averiguar se estão presentes os pressupostos fáticos para inclusão no pólo
passivo da autuação.
Os impugnantes alegam que fogem ao dever funcional e contratual a verificação e
questionamento da completa conformidade de documentos emitidos por
terceiros em operações comerciais, cabendo-lhe meramente o registro contábil e
prestação das demais obrigações.
Destacando-se os indícios de inconformidades mais relevantes, tem-se que
utilizaram-se das notas fiscais de empresa noteira, as quais não continham dados
da efetiva movimentação de mercadorias, ainda que se tratasse de operações
interestaduais.
Tem-se a falta de escrituração do inventário físico na EFD IPI/ICMS, as omissões
em EFD-Contribuições no tocante às operações geradoras de crédito e débito,
com a inserção, no registro 0120 das EFD-Contribuições referentes aos meses de
fevereiro e setembro de 2018, da informação sob código 99, “DEMAIS HIPOTESES
DE DISPENSA DE ESCRITURACAO, RELACIONADAS NO ART. 5o, DA IN RFB No 1.252,
DE 2012”, e código 04, “PESSOA JURIDICA EM GERAL, QUE NAO REALIZOU
OPERACOES GERADORAS DE RECEITAS (TRIBUTAVEIS OU NAO) OU DE CREDITOS”.
Faz-se necessário, neste cenário, traçar a linha entre a desídia ou omissão e a
conivência ou concorrência na fraude.
Do ponto de vista das compras fraudulentas, reconhece-se que não caberia ao
contador qualquer intervenção junto ao preponente com o fim de inquirir quanto
à gestão financeira da empresa, a satisfação do passivo, e demais questões afetas
a decisões operacionais.
Não se identificam nos autos comprovação de articulação entre a contabilidade e
a empresa, em que se possa imputar àquela papel ativo na fraude, ainda que
evidentes os erros e omissões.
Portanto, devem ser excluídos do polo passivo a PP&C SERVIÇOS CONTÁBEIS SS e
ADEMIR CREADO NAVAS.”

Por fim, com relação à multa qualificada, que também foi objeto do recurso de
ofício, ressalto que com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu
percentual limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não
houve no presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
Fl. 13465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
26
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)§ 1o O percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, está perfeitamente correta a decisão da DRJ que procedeu à redução das
multas qualificadas 150% para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade
benigna aplicável à sanção tributária posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada
pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Desse modo, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão da DRJ por
seus próprios fundamentos.

Conclusão:

Considerando o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
voluntário apenas para afastar a multa regulamentar capitulada com base no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, bem como conheço e nego provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

VOTO VENCEDOR
Fl. 13466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.863 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720595/2023-71
27
Matheus Ferreira Azevedo, redator designado
Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos esposados
pela ilustre conselheira relatora em seu voto, tenho opinião divergente quanto ao seu
entendimento de que o arbitramento teria sido indevido, ao se analisar o caso em concreto.
De início, deve ser lembrado que houve arbitramento do lucro com base no art.
603, incisos I a III do RIR/2018, ou seja, foram três as causas para a adoção do regime de
tributação e não apenas a imprestabilidade da escrituração do contribuinte.
Nesta toada, os incisos I e II do mencionado artigo trazem requisitos objetivos para
sua implementação, os quais foram irrefutavelmente verificados nos autos, a saber: o contribuinte
não apresentou o Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque e não escriturou o bloco K
nas EFD ICMS/IPI, bem como não possui escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
Além disso, discordo também da Relatora no ponto em que ela considera que a
fiscalização não demonstra nem comprova a imprestabilidade da escrituração do contribuinte.
Nos anos-calendário fiscalizados, a contribuinte emitiu notas fiscais de vendas num
montante aproximado de R$ 260 milhões e, ao mesmo tempo, realizou aquisições de
mercadorias/insumos com notas fiscais inidôneas da ordem de R$ 153 milhões, o que representa,
assim, um montante extremamente representativo das operações totais da recorrente.
Ademais, conforme elucidativas palavras do Acórdão de Impugnação da DRJ, “a
infração não se limita à glosa de despesas indedutíveis, sendo a glosa e demais exigências
formalizadas consequências da desconsideração de uma estruturação operacional fraudulenta, a
qual macula a realidade fática na medida em que a inidoneidade traspassa a simples consideração
de custos, permeando toda a operação, e, por conseguinte, a relação jurídico tributária”.
Desta forma, mostraram-se imprecisos os volumes efetivamente adquiridos, os
estoques mantidos, os montantes dispendidos e o destino dos recursos financeiros da empresa,
tornando inconsistente a movimentação financeira registrada e inviável a apuração do lucro real.
Assim, uma vez que foram identificadas as condições previstas nos incisos I a III do
art. 603, do RIR/2018, a Autoridade Tributária agiu corretamente ao proceder ao arbitramento do
lucro, em respeito ao princípio da estrita legalidade.

Assinado Digitalmente
Matheus Ferreira Azevedo

Fl. 13467
DF CARF MF
Original